Tribunal: TJES
Processo: 5006857-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006857-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINA COELHO DE QUEIROZ APPEL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDWALDO WINAND e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Após a oposição dos presentes embargos de declaração, os advogados da embargante manejaram petição de renúncia do mandato, motivo pelo qual a embargante foi intimada pessoalmente para a regularizar sua representação processual (ID 12143466), porém quedou-se inerte, conforme atesta a informação do “movimento processual lançado”.

2 - Assim, aplica-se a sistemática prevista no §2º, do inciso I, do art. 76, do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2
o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

3 - Embargos de declaração não conhecidos.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5006857-41.2024.8.08.0000

Embargante:

Carolina Coelho de Queiroz Appel

Embargados: Espólio de Edwaldo Winand e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o requerimento da executada (Carolina Coelho de Queiroz Appel) de nulidade de sua intimação para o cumprimento de sentença.

A
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece do vício da omissão, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Contrarrazões do embargado, pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício de Inadmissibilidade do Recurso

Após a oposição dos presentes embargos de declaração, os advogados da embargante manejaram petição de renúncia do mandato, motivo pelo qual a embargante foi intimada pessoalmente para a regularizar sua representação processual (ID 12143466), porém quedou-se inerte, conforme atesta a informação do “movimento processual lançado”.

Assim, aplica-se a sistemática prevista no §2º, do inciso I, do art. 76, do CPC:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2
o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

A propósito, sobre o tema, deste sodalício, confira-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO SANADO. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.Assim como a apelação cível que precedeu aos presentes aclaratórios opostos pelo Banco Cruzeiro do Sul S⁄A, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente,
eis que o embargante novamente não cuidou de colacionar aos autos regulares instrumentos de mandato, denotando remanescer a mácula na outorga de poderes de representação processual em favor do embargante
. 2.
Preliminar de ofício de irregularidade de representação processual acolhida. Recurso não conhecido
.[...]”. (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 24140080912, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, DJ: 30/06/2017).

Nesse contexto,
suscito
,
de ofício
, preliminar de inadmissibilidade do recurso, diante da irregularidade da representação processual da recorrente (CPC, inciso I, §2º, do art. 76), a fim de
não conhecer
do recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.